Tribunal: TJMT
Processo: 1014264-24.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014264-24.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CELIOMAR TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 468.359.031-04 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO RESTABELECIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – IMÓVEL ALUGADO – AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA DO PROMOVENTE – IMÓVEL OCUPADO POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo comprovação de que o imóvel de propriedade do promovente estava alugado e ocupado por terceiros, ainda que tenha ocorrido qualquer falha na prestação do serviço, não houve ofensa à honra do promovente a ponto de acarretar considerável e injusto sofrimento, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial ao argumento de que não houve demonstração de abalo moral pelo promovente posto que o imóvel estava alugado, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
CELIOMAR TEIXEIRA DE ARAUJO
em desfavor a
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o que se discute nos autos é se a conduta da Recorrida foi lícita ou não e se causou algum dano ou transtorno ao recorrente passível de indenização.

Argumentou que é incontroverso nos autos a ausência de prestação do serviço essencial de água, bem como que a manutenção do corte de serviço essencial é suficiente para causar aborrecimento e abalar a confiança do Recorrente locador com o seu locatório.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, pleiteia o promovente indenização por dano moral em virtude da não prestação do serviço essencial de fornecimento de água e esgoto em residência de sua propriedade.

Aduz que alugou o imóvel para a Sra. Jandira Luiza Amorim Barros no dia 25.02.2020, conforme contrato de locação juntado, bem como que em virtude de ter débitos em aberto junto à promovida realizou um acordo no dia 27.02.2020, mediante o pagamento de uma entrada no valor de R$ 500,00 e 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 125,14.

Após o pagamento da entrada, alega que a empresa compareceu no dia 05.03.2020 para restabelecer os serviços, porém, o imóvel continuou sem água, ocorrendo um vazamento no hidrômetro.

Juntou protocolos na inicial para comprovar suas reclamações administrativas, alegando que o serviço foi restabelecido somente em 12.03.2020.

Em contestação, a promovida alega inexistência de dano moral, juntando ordens de serviço datadas do dia 28.02.2020 e 13.03.2020, comprovando que houve restabelecimento dos serviços um dia após o pagamento da entrada do débito em aberto e que ao atender nova solicitação para vistoria no cavalete, não foi vislumbrado vazamento no hidrômetro.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em que pese as alegações do promovente de que as situações vivenciadas por ele ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, vejo que razão não lhe assiste, posto que na própria inicial houve informação de que o imóvel estava alugado desde 25.02.2020.

As ordens de serviço indicam que houve o restabelecimento dos serviços de água pela promovida, todavia, ainda que tenha ocorrido qualquer falha na prestação, não houve ofensa à honra do promovente a ponto de acarretar considerável e injusto sofrimento, já que o imóvel estava alugado e ocupado por terceiros. Tal entendimento foi muito bem fundamentado na sentença. Cito trecho:

Certo é que o mau atendimento prestado pela Reclamada ao Autor, embora falho, não é capaz de causar abalo capaz de afetar a honra do Autor, pois este não permaneceu sem o fornecimento dos serviços.

Portanto, quanto ao pedido de indenização por danos morais, tenho que no presente caso, o Reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral
pelos fatos narrados na inicial
, sendo que a falha afetou diretamente seu inquilino.

Cediço que a indenização por danos morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado.

Assim, considerando a ausência de ato ensejador do pagamento de indenização por dano moral, já que o imóvel estava alugado e ocupado por inquilinos, não há que se falar em indenização.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa e, portanto, acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021